Tribunal: TJES
Processo: 5000262-59.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-59.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEILTON ALVES DAMIAO
RECORRIDO: CRBS S/A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, SER PROPRIETÁRIO DE UM PEQUENO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO DISTRITO DE RIVE E ADQUIRIA BEBIDAS JUNTO AO REQUERIDO. RELATA TER EMITIDO UM CHEQUE NO VALOR DE R$804,88 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PRÉ-DATADO PARA 21/02/2020. NO DIA DA COMPENSAÇÃO NÃO HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE E ESTE FOI DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ARGUIU TER REALIZADO O PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ATRAVÉS DE UM BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA PARTE REQUERIDA. CONTUDO, A PARTE RÉ NÃO DEVOLVEU O CHEQUE AO AUTOR, O QUE IMPOSSIBILITA SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO BANCO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. O REQUERENTE NÃO COMPROVOU TER DILIGENCIADO JUNTO A DEMANDADA PARA REAVER O REFERIDO CHEQUE. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.